Tribunal: TJES
Processo: 5015731-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015731-15.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015731-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA FRANCISCA COSTA

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL SEM REGISTRO NA ANVISA COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 da Constituição Federal. O ente recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.234/STF, sob o argumento de que a controvérsia discute o fornecimento de canabidiol sem registro sanitário na ANVISA, hipótese de incidência do Tema 500 de Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da competência para processar e julgar demanda sobre fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, enquadra-se na modulação de efeitos do Tema 1.234/STF; e (ii) determinar se a controvérsia sobre o fornecimento de canabidiol com importação autorizada submete-se ao Tema 1.161/STF ou ao Tema 500 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno manejado contra decisão aplicadora de sistemática de repercussão geral possui o escopo de demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma, consoante o § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada obstou o recurso extraordinário porque o acórdão de origem guardou estrita consonância com a modulação do Tema 1.234/STF, que vedou o deslocamento automático para a Justiça Federal das ações ajuizadas antes de 19/09/2024.

A Terceira Câmara Cível manteve o feito na Justiça Estadual em perfeita harmonia com a orientação da Suprema Corte, segundo a qual as regras de competência do Tema 1.234 incidem apenas nas ações propostas após 19/09/2024.

O Órgão Fracionário assentou o enquadramento do fornecimento de canabidiol com importação autorizada no Tema 1.161/STF, que impõe ao Estado o fornecimento excepcional de fármaco sem registro na ANVISA, mediante comprovação de incapacidade econômica do paciente, imprescindibilidade clínica e impossibilidade de substituição.

O Tema 1.161/STF configura exceção à regra geral estabelecida no Tema 500/STF, o que afasta a aplicação deste último à hipótese de medicamento com importação autorizada pela agência reguladora.

As razões do recurso deixam de demonstrar real distinção jurisprudencial, configurando mero intuito de reexame de matéria pacificada sob o regime de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)."

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora sem registro na ANVISA, possui importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS."

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do Código de Processo Civil; § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil; alínea “a” do inciso I do art. 1.030 da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 500; STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.161; STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015731-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA FRANCISCA COSTA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 17923648) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17785395) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, alínea “a”, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a “controvérsia dos autos não se insere no campo de incidência do Tema 1234, que trata das regras de competência e repartição de responsabilidades em demandas relativas a medicamentos incorporados ou não incorporados ao Sistema Único de Saúde. O caso versa, especificamente, sobre o fornecimento de canabidiol (CBD) sem registro sanitário na ANVISA, hipótese jurídica expressamente disciplinada pelo Tema 500 de Repercussão Geral”.

Consigne-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno manejado contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral ou de recurso repetitivo possui a finalidade específica de demonstrar distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso, a decisão agravada obstou o processamento do recurso extraordinário por constatar que o acórdão recorrido alinhou-se estritamente à modulação fixada pelo STF no tema de repercussão geral nº 1.234.

Registre-se que a controvérsia destes autos limita-se à definição da competência para processar e julgar o fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa, mas com importação autorizada. Ao analisar o agravo de instrumento manejado pela ora recorrida, a Terceira Câmara Cível manteve o feito na Justiça Estadual com fulcro na modulação de efeitos do Tema nº 1.234/STF, que vedou o deslocamento automático para a Justiça Federal nas ações ajuizadas antes de 19/09/2024.

Tal conclusão reflete com exatidão a tese fixada pela Corte Suprema segundo a qual: “os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024)”.

Ademais, em relação à própria obrigação de fornecimento do medicamento em debate, o Órgão Fracionário assentou que: “a Corte Suprema, no julgamento do tema 1.161 das repercussões gerais, estabeleceu a tese que: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizado pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Nesse cenário, revela-se inviável a aplicação do tema nº 500 de repercussão geral ao caso concreto. Isso porque a controvérsia sobre o fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, enquadra-se, na verdade, no Tema nº 1.161/STF, cuja tese constitui mais uma exceção à regra geral do próprio Tema nº 500.

Portanto, as irresignações recursais não configuram um real distinguishing apto a afastar a aplicação do precedente vinculante, mas sim uma indisfarçável tentativa de reexame da matéria que já se encontra selada pela sistemática da Repercussão Geral.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.